Tribunal: STF
Processo: ARE 1367256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. Notificação da lavratura de auto de Infração realizada por intermédio do DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte. A administração promoveu o cadastramento de ofício, sem notificar formalmente a empresa contribuinte. Reconhecimento do vício do ato consistente na notificação da autuação. A impetrante vinha sendo notificada em seu endereço eletrônico sobre os atos administrativos de fiscalização. Alteração da forma de comunicação dos atos administrativos no momento da lavratura do auto de infração. Vedação do comportamento contraditório da Administração. Frustração da legítima expectativa da contribuinte quanto à manutenção da forma de comunicação. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Reconhecimento do direito ao afastamento da fluência de encargos moratórios sobre o débito antes da efetiva notificação da empresa acerca da autuação. AFASTAMENTO DA TAXA DE JUROS DEVIDA PELA APLICAÇÃO DA LEI N. 13.918/09. JUROS MORATÓRIOS. Comprovação dos pressupostos da impetração. Certeza material e certeza jurídica. Crédito que decorre de obrigação tributária derivada de ICMS. Precedente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça sobre a matéria. Interpretação que deve assegurar a compatibilidade com a Constituição Federal. Aplicação do princípio da interpretação conforme a Constituição. Incidência da taxa de juros prevista na Lei n. 13.918/09 limitada ao índice utilizado pela União para a mesma finalidade. Desnecessidade de determinação para que os juros incidentes sobre a multa também sejam limitados a Taxa Selic. Determinação geral para que a Fazenda refaça os cálculos considerando a limitação da Taxa Selic. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia devolvida gravita em torno da regularidade da intimação da contribuinte via Domicílio Eletrônico-DEC acerca da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa, bem como sobre a possibilidade de limitação dos juros no programa de parcelamento. Interessa saber se houve vício na intimação via DEC da autuação da contribuinte pela falta de pagamento de ICMS no montante de R$451.771,28 (fls.36/38). A prova formada nos autos revela que a operação de fiscalização foi iniciada em julho de 2019 por meio de notificação pessoal do administrador da impetrante (fls. 24). As notificações realizadas na sequência ocorreram por meio de endereço eletrônico cadastrado no CADESP, qual seja, fabricontabil@ig.com.br (fls. 25/31). Observo que as notificações para a apresentação de documentos relacionadas à fiscalização e encaminhamento das respectivas respostas foram realizadas por meio do endereço eletrônico cadastrado e respondidas (fls. 25/31). Acontece que por ocasião da lavratura da autuação a administração alterou a forma de cientificação, sem prévia comunicação à contribuinte. Assim, deixou de enviar notificação eletrônica à contribuinte sobre o prazo de apresentação de defesa ao AIIM como fizera nos atos administrativos pretéritos.



    (...)



    Contudo, a despeito da oportunidade, a prova não foi produzida pela apelante, sendo imperioso o reconhecimento de vício na notificação administrativa acerca da lavratura do auto de infração e multa. Consequentemente, o afastamento dos encargos moratórios incidentes sobre o débito antes de 5.5.2020, data da efetiva notificação da empresa acerca da autuação (fls. 34). Passo a apreciar o capítulo que envolve o critério de incidência de juros sobre os valores objeto do parcelamento. Não se perde de vista que essa relatoria vem reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09, cujo objeto é, justamente, regulamentar a incidência de juros incidentes nos casos de crise de adimplemento de crédito tributário. Registro inclusive que na hipótese de parcelamento tributário, o entendimento que me parecia mais razoável era no sentido de não admitir a revisão dos juros considerados inconstitucionais, por representar verdadeiro desvirtuamento jurídico, na medida em que aceitar a tese apresentada pelo contribuinte significaria abraçar a possibilidade de ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois a impetrante busca manter um parcelamento (com regras previstas em lei), afastando a taxa de juros imposta por essa mesma lei, o que, em última análise, demandaria nova atuação legislativa, impossível de ser feita pelo Judiciário. Porém, a posição que se consolidou nesta Seção de Direito Público acolhe a tese de possibilidade de revisão dos aspectos jurídicos que envolvem a cobrança de dívida tributária, incluindo seus acessórios (juros), motivo pelo qual seria possível o controle jurisdicional sobre a aplicação de determinada taxa de juros, o que está escorado em entendimento jurisprudencial (STJ, REsp n. 948.094/PE, 1ª Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 06.09.2007). Nesse sentido, considero relevante ressalvar meu entendimento pessoal que não repercute para a posição consolidada nesta Seção de Direito Público, muito embora me pareça ser o mais razoável. Autorizada a intervenção judicial, é invencível o argumento apresentado pela impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente